Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
II. EMBARGOS OPOSTOS PELOS RÉUS. II.1 CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. ROYALTIES. ACORDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AJUSTE ESCRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ALEGAÇÕES QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. II.2. SUPRESSIO/SURRECTIO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA POSTERGADA POR MERA LIBERALIDADE DA FRANQUEADORA. II.3. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A FRANQUEADORA E TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. ADVERTÊNCIA EXPRESSA NO ACÓRDÃO. II.4. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL.
III. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. III.1. REDUÇÃO DO PERCENTUAL COBRADO A TÍTULO DE ROYALTIES. 3% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA FRANQUEADA. INDICAÇÃO EM PLANILHA APRESENTADA PELA PRÓPRIA FRANQUEADORA EMBARGANTE. LIBERALIDADE ADOTADA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. III.2. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO. TERMO INICIAL DA MORA FIXADO NA CITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL (ART. 413 DO CC).
IV. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu liberalidade temporária da franqueadora durante a pandemia da Covid19, ajustou o percentual de royalties a 3% (três por cento) no período respectivo, fixou o termo inicial da mora na citação por ausência de prova da data de recebimento de notificação extrajudicial, manteve a exigibilidade do fundo de propaganda e aplicou multa contratual em patamar proporcional, com base no art. 413 do CC. Pretensão de integração do acórdão por supostas omissões, contradições e obscuridades rejeitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade sobre acordo tácito referente ao pagamento de royalties; ii) se existe supressio/surrectio no caso; (iii) se há contradição quanto ao termo inicial da mora e dos encargos, diante de notificação extrajudicial sem prova da data de recebimento; (iv) se houve erro material na planilha que indicou 3% para os royalties; (v) se houve julgamento extra petita ao impor multa por rescisão contratual; e (v) se é cabível a multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC: as teses sobre acordo tácito de isenção e aplicação de supressio/surrectio foram expressamente enfrentadas. Exigiu-se prova robusta para afastar cláusulas escritas e para reconhecer negociação verbal posterior. A liberalidade da franqueadora no período pandêmico, por si, não gera perda do direito (supressio) nem expectativa legítima de renúncia (surrectio); aplica-se a boa-fé objetiva como limite ao exercício do direito (art. 422 do CC).
4. Quanto aos royalties, o acórdão embargado reconheceu, com base na conduta das contratantes e em planilha juntada aos autos, a cobrança pelo percentual de 3% durante o período de liberalidade, afastando a tese de “erro material isolado”. A alegação de incidência de 6% contraria a boa-fé objetiva, que impede comportamento contraditório da franqueadora.
5. O termo inicial da mora e da multa contratual mantém-se na citação: embora existente notificação extrajudicial, não foi comprovada a data de seu recebimento, ônus que inviabiliza a contagem anterior; daí a fixação da citação como marco inicial para encargos e para a cláusula penal. A multa contratual foi preservada de forma proporcional ao inadimplemento parcial (art. 413 do CC), e não há julgamento extra petita, pois a condenação decorreu de pedido expresso deduzido na inicial.
6. O prequestionamento fica caracterizado na forma do art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com o entendimento adotado. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC, art. 413; art. 421; art. 421A; art. 422. Lei. 13.966/2019, art. 7; art. 9; art. 10. Lei. 8.955/1994, art. 6.
Jurisprudência relevante citada: n/a.